Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707844-25.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EMIDIO JOSE DE SOUZA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MYRNA CUNHA PEREIRA RAW RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTO FIRMADO ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA VALIDADE DO VÍNCULO. REQUISITOS. INCAPACIDADE DO CONTRATANTE, PREJUÍZO DO INCAPAZ E MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE. NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO OU DUE TO MITIGATE DE LOSS. DECURSO DESARRAZOADO E INJUSTIFICADO DE TEMPO. ABUSO DO DIREITO COIBIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para garantir a estabilidade do sistema jurídico e financeiro, a capacidade dos contratantes e a validade dos negócios são tidas como regra. A nulidade e a incapacidade, por seu turno, devem ser comprovadas. 2. Nada obstante a celeuma jurisprudencial e doutrinária travada em torno da natureza jurídica da Sentença de interdição e dos efeitos por ela produzidos - se declaratórios ou constitutivos - certo é que não há óbice à declaração de nulidade de atos e negócios jurídicos firmados por pessoas incapazes, ainda que antecedentes à Sentença de interdição, quando evidenciado a presença de três requisitos cumulativos: a) a demonstração da incapacidade; b) prova do prejuízo do incapaz e c) má-fé da outra parte. Precedentes. 3. No contexto dos autos, o ardil estaria configurado na hipótese de a instituição financeira aceitar a contratação do serviço, mesmo ciente da incapacidade do consumidor. 3.1 Se não ficar demonstrada a inequívoca ciência ou, ao menos, a possibilidade de reconhecer tratar-se de consumidor incapaz, o contrato firmado em momento anterior à Sentença de Interdição deve ser mantido. 4. Imputar à instituição financeira ré o ônus de demonstrar que, no momento da contratação, o consumidor não estava aparentando ser pessoa incapaz implicaria em exigir uma prova negativa, instituto vedado em nosso ordenamento. 5. A prescrição não corre contra os incapazes, nos termos do art. 198, I, do Código Civil. Mesmo diante da possibilidade de propor a Ação Anulatória muitos anos depois do início da curatela, o exercício do direito de Ação deve ser interpretado pelo vetor da boa-fé. 6. Ciente da contratação, a curadora tem o dever de mitigar os prejuízos causados pelas relações firmadas pelo curatelado, capazes de lhe causar prejuízo irreparável. Mesmo diante da inexistência de preclusão, o ajuizamento da Ação Anulatória muitos anos depois da interdição, sem nenhuma justificativa para demora, mostra-se como comportamento a ser coibido. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 104, inciso I, e 166, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando a nulidade do contrato de empréstimo objeto da demanda, por vício absoluto de vontade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código Civil indicados, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em adição: “A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (RCD no AREsp n. 2.197.582/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009